Tribunal: TJMT
Processo: 1019786-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019786-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALISSON THIAGO CONCEICAO MENDES - CPF: 033.939.141-38 (RECORRENTE), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1019786-27.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente(S):

Alisson Thiago Conceição Mendes

Recorrido(S):

Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CONTRATO COM ADIÇÃO DE MATÉRIAS AUMENTANDO A CARGA HORÁRIA DO SEMESTRE COM ACEITE DIGITAL JUNTADO ACOSTADO DOCUMENTOS DE HISTÓRICO DE ENSINO, ASSINADO VIRTUALMENTE NÃO IMPUGNADOS ESPECÍFICAMENTE. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a instituição de ensino digitaliza com a defesa contrato de prestação de serviços de educação para curso de graduação com adição de matérias à grade que excede a carga horária prevista do semestre com aceite digital, histórico de ensino, boletim comprovando que efetivamente cursou as matérias excedentes, extrato financeiro, comprovantes de lançamento da carga horária excedentes não pagos, dentre outros os quais corroboram pela tese defensiva, aliado ao fato de que não houve impugnação específica a contestação neste tocante nem mesmo negativa de que o reclamante estava cursando tais matérias, a meu ver, restou comprovada a existência da origem da obrigação.

2. Em que pese à alegação de que a reclamada não juntou provas, verifico que consta acostado ao processo os aceites digitais assinados pelo reclamante que adicionaram a grade do referido semestre matérias excedentes a carga horária média que pelo próprio MEC é de até 370 horas por semestre, de modo que cediço que as universidades costumeiramente aumentam a carga nos primeiros semestres e reduzem nos últimos a fim de evitar sobrecarga do aluno com estágios.

3. Comprovado que o próprio aluno tem cumprido a grade de 420h, enquanto a carga horária prevista para o semestre é de 330h:

4. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
a Reclamada trouxe farta documentação atestando a idoneidade dos valores cobradas na mensalidade, condizente com o respectivo plano de estudo contratado para o semestre, conforme demonstrado através do contrato, histórico acadêmico, histórico de pagamento, entre outros documentos constantes dos IDs 119853006, 119853001, 119853000 e 119853011. Nesse viés, por mais que tente convencer do contrário, há provas suficientes nos autos de que a parte autora realmente efetivou a contratação, consoante demonstrado pelos aludidos documentos, elementos suficientes para demonstrar a existência do contrato e, com ele, a legitimidade do valor exigido, ficando assim afastada qualquer possibilidade de erro e débito não legítimo.
”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (arts. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95)
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024